Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO POR JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DIVERSA DA CUMPRIDA. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DA SERVIDORA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a apelante deve ressarcir ao erário os valores recebidos em decorrência de erro administrativo consistente no pagamento de remuneração por jornada laboral semanal diversa da cumprida pela servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro no pagamento da remuneração decorreu de inconsistência entre a informação constante no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) e a apresentada no Sistema Unificado de Informações de Saúde (TrakCare). A apelante tinha a justa expectativa de que a carga horária indicada nos sistemas estaria de acordo com as especificações de cada cargo ocupado no serviço público, com base nos princípios da presunção de legitimidade e da legítima confiança. A servidora não contribuiu para o erro administrativo, pois não solicitou a ampliação nem adulterou o registro das horas semanais trabalhadas. Assim que tomou ciência da situação, comunicou e requereu a correção do equívoco ao órgão competente, o que demonstra sua boa-fé.
4. Em razão da natureza alimentar da verba e da boa-fé objetiva da servidora, a restituição ao erário é indevida, conforme a jurisprudência do STF e a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.